Tribunal: TJSP
Processo: 1022137-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. HIPÓTESE EM QUE NEM A SUSPENSÃO DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, NEM A NOVAÇÃO APÓS APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO SE ESTENDEM AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ. 2.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. HIPÓTESE EM QUE NEM A SUSPENSÃO DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, NEM A NOVAÇÃO APÓS APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO SE ESTENDEM AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO DEMONSTRADA PELO DEVEDOR (ART. 373, II, C.P.C.). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022137-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANO
OSVALDO MATIOLA, é apelado BANCO INTERCAP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022137-86.2019.8.26.0100 -Voto no 75640
2
Ap. 1022137-86.2019.8.26.0100 São Paulo 11a VC VOTO 75640
Apte.: Mariano Osvaldo Matiola.
Apdo.: Banco Intercap S/A.
Interdo.: Golbrasil Indústria Química Ltda.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
HIPÓTESE
EM
QUE
NEM
A
SUSPENSÃO
DECORRENTE
DO
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, NEM
A NOVAÇÃO APÓS APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO SE ESTENDEM AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 49, § 1o, DA
LEI
No
11.101/2005
E
DA
SÚMULA
581
DO
STJ.
2.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
PARCIAL
NÃO
DEMONSTRADA PELO DEVEDOR (ART. 373, II, C.P.C.).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 208/214, que julgou
improcedentes embargos à execução de título extrajudicial (cédula de
crédito bancário).
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois a execução deve ser suspensa em relação ao avalista, já que
deferido o processamento de recuperação judicial da devedora
principal. Aduz que a aprovação do plano de recuperação implicou
novação da dívida. Invoca as normas previstas nos arts. 6o e 59 da Lei
11.101/05. Argumenta, por fim, que parte da dívida foi paga de acordo
com o plano de recuperação da devedora principal, mediante
transferência bancária a um terceiro interveniente. Pede a reforma,
para julgar extinta a execução.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, conforme consta da inicial dos
embargos, o recorrente assinou a cédula de crédito bancário objeto da
execução ora embargada na condição de avalista, coobrigando-se,
portanto, para garantir o crédito concedido. Nesse contexto, não pode,
agora, alegar que não responde mais pela dívida. É que, como bem
assevera a boa doutrina sobre hipótese análoga, “os credores sujeitos
aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos
contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o
portador de nota promissória firmada pelo empresário em
recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se
não houvesse o benefício. Cabe ao avalista, nessa situação, o
sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado”
(Fábio Ulhoa Coelho, “Comentários à Nova Lei de Falências e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022137-86.2019.8.26.0100 -Voto no 75640
3
Recuperação de Empresas”, Ed. Saraiva, 2011, 8a ed., p. 248).
Assentadas tais premissas, no tocante à suspensão
requerida em relação ao avalista, nada há que impeça o
prosseguimento da demanda executiva, pois tanto a suspensão
decorrente do processamento da recuperação quanto a novação após
aprovação e homologação do plano não se estendem aos devedores
solidários. Nesse sentido é esclarecedor o trecho de decisão de lavra
do eminente Ministro Raul Araújo no Conflito de Competência no
141.617/AL, suscitado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça
por empresa recuperanda, verbis:“...Esse posicionamento, no sentido
de inexistir conflito de competência em hipóteses desse jaez, se
justifica pelo fato de que não há dois juízes decidindo acerca do
destino do mesmo patrimônio, podendo-se concluir que a sociedade em
recuperação judicial é até mesmo beneficiada com a continuidade da
execução contra os sócios ou coobrigados, pois em um primeiro
momento fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe
será exigida, se for o caso, pelo garante” (DJe. 08/09/2016).
Aliás, esse mesmo entendimento foi consolidado no
Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C. de 1.973, verbis:
“1) “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (Rec. Esp. 1.333.349/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.2.2015). E esse
entendimento foi sedimentado com a edição da Súmula 581, verbis: “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória.”
De resto, também a alegação de pagamento parcial
merece ser rechaçada, à luz da ausência de prova, que deveria
necessariamente ser a documental. Com efeito, uma vez alegada a
ocorrência de pagamento, impunha-se ao apelante a prova documental
desse fato extintivo do direito da apelada (art. 373, II do C.P.C.). A
propósito, cabe lembrar a precisa lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis: “Sabido é que o pagamento, modo de extinção das obrigações,
pode ser considerado contrato, ou, ao menos, a êste equiparado. 'O
pagamento tem natureza de convenção, sendo êle sempre um acôrdo
entre duas partes com o fim de extinguir um vínculo jurídico' escreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022137-86.2019.8.26.0100 -Voto no 75640
4
rossi. É uma verdadeira convenção de liberação, acrescenta
Mattirolo”. (in “Prova Judiciária no Cível e Comercial”, Vol. III, Ed.
Max Limonad, 1949, p. 287). Se o devedor é desidioso, deve arcar com
as consequências dessa incúria. Afinal, como alerta Washington de
Barros Monteiro, verbis: “Quem paga deve munir-se da necessária
quitação passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá
mais tarde invocar essa circunstância, ao ser cobrado de novo”. (in
“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações, 1a Parte, Vol. 4, 24a
ed., 1990, p. 255). A regra portanto é a de que a prova do pagamento
exige a existência de recibo específico, como demonstração de regular
quitação (JTACivSP, Ed. RT 112/81, Rel. Juiz Alexandre Germano), o
que não foi apresentado no caso em tela. Vale lembrar que a
documentação juntada a fls. 30/48 nada prova quanto à quitação da
dívida executada, já que não evidenciado qualquer liame entre elas. E
essa prova era ônus do devedor, já que, como exposto, a ele incumbe a
prova da regular quitação do débito.
Em resumo, restrito o inconformismo a tais questões, a
improcedência dos embargos era mesmo de rigor, motivo pelo qual
fica mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados para 11% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator